Tribunal: TJES
Processo: 5000854-27.2025.8.08.0003
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-27.2025.8.08.0003
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES
RECORRIDO: NELMA BINDELI DE SOUSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000854-27.2025.8.08.0003

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RECORRIDO
: NELMA BINDELI DE SOUSA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA (DT). SUCESSIVAS RENOVAÇÕES PARA EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERMANENTE (PROFESSORA). BURLA À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II E IX, DA CF). NULIDADE DO VÍNCULO CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF E SÚMULA 22 DO TJES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública em face do Município de Alfredo Chaves, objetivando o reconhecimento da nulidade de seus contratos de designação temporária e a condenação do ente público ao pagamento dos depósitos de FGTS. Alega que trabalhou como professora em períodos sucessivos entre agosto de 2020 e dezembro de 2023, sem o devido recolhimento do fundo de garantia.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a nulidade dos contratos temporários firmados nos períodos de 01/08/2020 a 29/12/2020; 01/03/2021 a 23/12/2021; 02/02/2022 a 22/12/2022; e 01/02/2023 a 22/12/2023; b) condenar o Município ao pagamento de R$ 10.171,79 a título de indenização pelo FGTS, com correção monetária pelo INPC e juros de mora pela caderneta de poupança.

3. Recurso inominado interposto pelo Município de Alfredo Chaves, sustentando a regularidade das contratações com base em leis municipais específicas e no excepcional interesse público. Alega que a função de professor, embora permanente, demandou contratação temporária por carência de pessoal. Subsidiariamente, questiona o
quantum
indenizatório e os índices de correção aplicados.

4. O recurso não merece provimento. A contratação temporária deve atender aos requisitos de excepcionalidade, temporalidade e interesse público. No caso concreto, a prestação de serviços por quatro anos consecutivos para a função de professora (atividade essencial e permanente do ente municipal) descaracteriza a natureza transitória do vínculo, evidenciando burla à exigência constitucional de concurso público (Art. 37, II, CF). Conforme o entendimento fixado pelo STF no Tema 191 (É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário), declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento do FGTS.

5. No que tange aos consectários legais e valores, a sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal (Decreto 20.910/32), limitando a condenação ao período pleiteado (2020 a 2023). O valor de R$10.171,79 guarda estrita consonância com o cálculo de 8% sobre a remuneração comprovada nos autos. Quanto aos juros e correção, observou-se a orientação específica para o caso, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal conferida à Fazenda Pública.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)